Tribunal: TJSP
Processo: 0047651-67.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas
Corpus Criminal no 0047651-67.2019.8.26.0000, da Comarca
de Pirapozinho, em que é impetrante/paciente THIAGO
RODRIGO SOARES.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Denegaram a ordem. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

HABEAS CORPUS No 0047651-67.2019.8.26.0000 VOTO No 45100
Comarca: Pirapozinho (Ação Penal no 3001822-12.2013.8.26.0456)
Juízo de Origem: 1a Vara Judicial
Juiz de Primeira Instância: Adriano Camargo Patussi
Órgão Julgador: 11a Câmara
Impetrante/Paciente: THIAGO RODRIGO SOARES
VISTOS.
Trata-se de ordem de habeas
corpus impetrada, em causa própria, por
THIAGO
RODRIGO
SOARES,
que
foi
condenado, por infração ao artigo 35 da Lei no
11.343/06,
às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de novecentos e cinquenta dias-
multa, no valor unitário mínimo (Ação Penal
no 3001822-12.2013.8.26.0456, da 1a Vara
Judicial da Comarca de Pirapozinho).
Alega
estar
sofrendo
constrangimento ilegal, posto que, a despeito
da decisão tomada pelo Plenário do Egrégio

Supremo Tribunal Federal por ocasião do
julgamento, aos 07 de novembro de 2019, das
Ações Diretas de Constitucionalidade nos 43,
44 e 54, veio a ser preso antes do trânsito em
julgado de sua condenação.
Por
isso,
pleiteia
o
deferimento de liminar e, ao final, a concessão
da ordem, expedindo-se alvará de soltura.
Indeferida
a
liminar
(fls.
16/17),
foram
requisitadas
e
prestadas
informações (fls. 21/21vo), tendo a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo
não conhecimento do writ (fls. 25/27).
É o relatório.
Extrai-se dos autos que o
paciente foi condenado, por infração ao artigo
35 da Lei no 11.343/06, às penas de cinco
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de novecentos e cinquenta dias-

multa, no valor unitário mínimo (Ação Penal
no 3001822-12.2013.8.26.0456, da 1a Vara
Judicial da Comarca de Pirapozinho).
De outra parte, apura-se, a
partir
das
informações
prestadas
pela
autoridade judiciária apontada como coatora,
que, em cumprimento ao quanto decidido por
esta Egrégia Corte por ocasião do julgamento,
aos 25.07.2018, da Apelação Criminal no
3001822-12.2013.8.26.0456
(de
minha
Relatoria), veio a ser “expedido mandado de
prisão em 07/06/2019, devidamente cumprido
em 11/07/2019, sendo expedida a guia de
recolhimento
e
encaminhada
à
VEC
competente” (fls. 21).
Pelo presente writ, aduz o
impetrante/paciente
achar-se
sofrendo
constrangimento ilegal, posto que, a despeito
da decisão tomada pelo Plenário do Egrégio
Supremo Tribunal Federal por ocasião do
julgamento, aos 07 de novembro de 2019, das
Ações Diretas de Constitucionalidade nos 43,
44 e 54, veio a ser preso antes do trânsito em
julgado de sua condenação.

Por isso, pleiteia a expedição,
em seu favor, de alvará de soltura.
Contudo,
razão
não
lhe
assiste.
Ocorre que, compulsados os
presentes autos, e em consulta ao sistema
eletrônico de dados do Tribunal de Justiça,
verifica-se já ter ocorrido o trânsito em
julgado, não apenas da solução condenatória
tomada
nos
autos
da
Ação
Penal
no
0000461-74.2014.8.26.0456, da Vara Única do
Foro de Mirante do Paranapanema (igualmente
invocada pelo impetrante/paciente na petição
inicial deste writ) conforme assentado a fls.
14 , mas, igualmente, da condenação imposta
na
sede
do
Processo-crime
no
3001822-12.2013.8.26.0456,
da
1a
Vara
Judicial da Comarca de Pirapozinho.
Destarte, como consequência
lógico-jurídica,
tenho
por
inexistente
a
propalada situação de afronta ao conteúdo
material da decisão exarada pelo Pretório
Excelso
na
sede
das
Ações
Diretas
de
Constitucionalidade nos 43, 44 e 54.

E
assim
sendo,
face
à
evidente inocorrência do constrangimento
ilegal suscitado pelo impetrante/paciente, a
presente ordem de habeas corpus deve ser
denegada.
Diante do exposto, denega-se
a ordem.
GUILHERME G. STRENGER
Relator